Tribunal: TJES
Processo: 5018552-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018552-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SILVA ALVES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA JÁ QUITADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a quitação de contrato de financiamento de veículo, diante da comprovação do pagamento da parcela 47, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.
2. O autor recorre buscando a majoração da indenização para R$26.400,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$2.000,00 deve ser majorado, diante da cobrança indevida realizada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando configurada a falha na prestação do serviço.
5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$2.000,00 encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.
6. O Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo limita a revisão do quantum indenizatório a hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais fixado em R$2.000,00, em razão de cobrança indevida de parcela já quitada em contrato de financiamento, é adequado e proporcional, não comportando majoração em sede de recurso inominado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018552-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA : WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA JÁ QUITADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a quitação de contrato de financiamento de veículo, diante da comprovação do pagamento da parcela 47, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.
2. O autor recorre buscando a majoração da indenização para R$26.400,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$2.000,00 deve ser majorado, diante da cobrança indevida realizada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando configurada a falha na prestação do serviço.
5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$2.000,00 encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.
6. O Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo limita a revisão do quantum indenizatório a hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais fixado em R$2.000,00, em razão de cobrança indevida de parcela já quitada em contrato de financiamento, é adequado e proporcional, não comportando majoração em sede de recurso inominado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
CARLOS ALBERTO SILVA ALVES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
na qual o autor narra, brevemente, que firmou contrato de financiamento de automóvel com o requerido e, não obstante ter quitado a integralidade das parcelas, o Banco vem lhe cobrando, aduzindo que não teria havido o pagamento da parcela 47, com o que não concorda, já tendo encaminhado o comprovante de pagamento, contudo, sem sucesso. Pleiteia a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de realizar a cobrança. Ao final, requer a declaração de quitação da obrigação e indenização por dano moral

Sobreveio sentença (ID 14909045), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID46069272.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14909051),a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no importe requerido na inicial.

Em contrarrazões (ID 14909059), a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Trata-se, em síntese, de demanda que a parte autora alega ter quitado todas as 48 parcelas de um financiamento de veículo, mas continua sendo cobrado pela requerida, que insiste na falta de pagamento da parcela 47. Diante disso, pretende a declaração de quitação da dívida e o pagamento de R$26.400,00 por danos morais.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo suportado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade do autor/recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração.

Destaco, no particular, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho o valor fixado.

Por fim, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)